Tribunal: TJMT
Processo: 1016544-68.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016544-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS SOYAGRO LTDA - EPP - CNPJ: 22.204.212/0001-23 (AGRAVADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), BRUNNA GUSATTI - CPF: 046.759.571-29 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – TENTATIVA DE LIBERAÇÃO DE BENS CONSTRITOS – QUESTÃO QUE DEVE SER RESOLVIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - Apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque a decisão denegatória foi proferida em face do pedido manejado pelo embargante, em face de outro credor da empresa recorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX PEREIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de nº 1003075-38.2020.811.0037, manejados em face de COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS SOYAGRO LTDA, indeferiu o pedido liminar, mantendo a constrição sobre os bens litigiosos objeto dos embargos.

Para tanto, a agravante alega ter sido alvo de medidas constritivas em sua propriedade, por meio de ordem judicial, tendo como resultado o arresto de bens na quantia equivalente a R$ 1.651.272,27 (um milhão seiscentos e cinquenta e um mil duzentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), o que não se admite.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame sumário e agora exauriente do presente recurso não se verificou.

É que, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque a decisão denegatória foi proferida em face do pedido manejado pelo embargante ALEX PEREIRA, em face de outro credor da empresa recorrente, COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS SOYAGRO LTDA.

O direito da recorrente, a respeito dos bens discutidos nos Embargos, está pautado nos autos principais, na ação de execução de título extrajudicial (nº 1002476-02.2020.811.0037), o que, por seu turno, foi rechaçado neste Tribunal.

Sob esse prisma, em princípio, não há que se falar em ilegalidade da constrição, bem como na possibilidade de reforma da decisão de base, a fim de conceder a tutela de urgência pretendida pela agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020